Tribunal: STF
Processo: RHC 217377
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO EM FRAÇÃO MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Mohamed Samura contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738.045/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de seis anos, três meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e trinta e um dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas) (e-doc. 10).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5008170-26.2020.4.03.6119, Relator o Desembargador André Nekatschalow, à qual a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.



    1. A materialidade delitiva resta demonstrada, sobretudo pelos laudos periciais com resultados positivos para cocaína.



    2. A defesa não se insurgiu contra a comprovação da autoria delitiva, que restou suficientemente demonstrada pelas declarações das testemunhas e do acusado, que em seu interrogatório judicial, confessou a prática do crime.



    3. A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a quantidade da pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    4. Consta o registro de viagens anteriores, para fora do Brasil, em 2013, 2014 e duas em 2020, conforme certidão migratória (p. 11 do Id n. 159220225) e cópias do passaporte (p. 32/47 do Id n. 159220225), que não foram justificadas pelo acusado, que não auferia renda suficiente para arcar com os respectivos custos, indicando o seu envolvimento com a organização criminosa, o que afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    5. Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11.03.20, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde – OMS, em 30.01.20, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, em 04.02.20, e o previsto na Lei n. 13.979, de 06.02.20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, bem como que grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende ‘pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções’, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62/2020.



    6. O réu foi condenado em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, crime cometido sem violência ou grave ameaça, de maneira que lhe é concedido o direito de recorrer em liberdade, sendo adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.



    7. Apelação parcialmente provida” (fls. 10-11, e-doc. 12).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 738.045/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes, pleiteando a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo.



    Em 3.5.2022, a ordem foi concedida monocraticamente, para aplicar-se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de um quarto, reduzindo-se as penas impostas ao paciente para quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e quatrocentos e trinta e sete dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto (e-doc. 22).



    5. A defesa interpôs agravo regimental, buscando a aplicação do redutor no patamar máximo. Em 7.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/4. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR DENTRO DO PERMISSIVO LEGAL. RECORRENTE QUE SE DEIXOU COOPTAR PELO TRÁFICO NA CONDIÇÃO DE MULA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, contudo, autorizar a aplicação da minorante em 1/4, tendo em vista que, mesmo como transportador e premido de necessidade, o acusado se deixou cooptar pelo tráfico.



    2. Agravo improvido” (e-doc. 33).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, ao prever o redutor do tráfico privilegiado, o legislador “apenas exigiu que o acusado fosse primário, de bons antecedentes e que não integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas” (fl. 6, e-doc. 36).



    Argumenta que “o i Relator não aplicou a referida causa em seu patamar máximo sob o SUPOSTO fundamento de que o agravante se deixou ‘cooptar’ pelo tráfico. Ora, referida afirmação é uma suposição do julgador, não podendo servir para fundamentar uma diminuição da pena menor que devida” (fl. 7, e-doc. 36).



    Assevera que, “conforme o entendimento deste e. STF, meras ilações ou deduções não servem para justificar a inaplicabilidade da causa especial de diminuição, conforme o art. 33, § 4º, da mencionada lei. E, caso inexista fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição referida, em patamar inferior à fração máxima, a fração aplicada deverá ser a de 2/3” (fl. 7, e-doc. 36).



    Pede o provimento do presente recuso, “para que seja concedida a ordem em definitivo, reformando o acórdão do e. STJ, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3” (fl. 10, e-doc. 36).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da fração de dois terços da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Argumenta-se que a decisão do Superior Tribunal de Justiça teria fundamentação inidônea ao não se aplicar a fração máxima à espécie.



    9. Ao conceder a ordem monocraticamente no Habeas Corpus n. 738.045/SP, o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, concluiu presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e aplicou o redutor na fração de um quarto, reduzindo as penas para quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e quatrocentos e trinta e sete dias-multa. Estes os fundamentos da decisão:



    “O fundamento apontado pela Corte de origem para afastar a privilegiadora do tráfico resume-se ao fato de o acusado ter realizado outras viagens internacionais sem justificativa, o que evidenciaria envolvimento em organização criminosa. Contudo, tal fundamento, sem densidade jurídica, não se mostra suficiente para demonstrar dedicação do paciente à atividade criminosa, não atendendo aos requisitos da legislação de regência (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2020).



    Não tendo o Tribunal Regional apontado circunstâncias adicionais aptas a demonstrar dedicação específica do paciente à atividade criminosa, sobretudo por ser tecnicamente primário, deve ser aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘o fato de o agente haver atuado como ‘mula’ no transporte da droga não pode - como numa relação, pura e simples, de causa e efeito - levar à conclusão de que ele seria integrante de organização criminosa e, como tal, não seria merecedor da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A diferenciação deve ser feita, inequivocamente, caso a caso, com base em elementos objetivos e concretos dos autos’ (REsp 1.365.002/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 11/09/2017). Nesse sentido: (…)



    Desse modo, a condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, contudo, autorizar a aplicação da minorante em 1/4, tendo em vista que, mesmo como transportador e premido de necessidade, o acusado se deixou cooptar pelo tráfico. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE RELEVANTE. MINORANTE. FRAÇÃO MÍNIMA. MULA DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A relevante quantidade de droga prepondera sobre as circunstâncias judiciais referidas no art. 42 da Lei 11.343/06, ensejando o aumento da pena-base.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo necessários outros elementos que denotem o efetivo envolvimento do agente com a organização criminosa, constituindo, contudo, fundamento válido para justificar a aplicação de fração aquém da máxima. Precedentes.



    3. A reversão do julgado, para fins de alterar a fração redutora, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1608109/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DA MINORANTE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Deve ser mantida a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 1/4, porque foi fundamentada a escolha com apoio em argumento idôneo e específico dos autos, qual seja, o conhecimento do réu de estar a serviço de organização criminosa internacional.



    2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1621994/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020.)



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. [...] CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. AUXÍLIO PRESTADO PELO ACUSADO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE ATUAVA COMO ‘MULA’. MITIGAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.



    1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do artigo 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.



    2. Inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar de 1/4 (um quarto), dadas as peculiaridades da conduta criminosa, notadamente o auxílio consciente que o réu prestava à organização criminosa, agindo como ‘mula’. Precedentes.



    EXTINÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE EM RAZÃO DE SUA RESSOCIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PUNITIVO DA SANÇÃO PENAL.



    1. É inviável a extinção da reprimenda cominada ao paciente ao argumento de que já se encontraria ressocializado, pois, nos termos do caput do artigo 59 do Estatuto Repressivo, a sanção penal também possui caráter punitivo.



    2. Habeas corpus não conhecido. (HC 367.446/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017.)



    Nesse contexto, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 1/4, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte” (fls. 3-6, e-doc. 22).



    10. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Não há motivo para solução diversa, devendo ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, dentro da discricionariedade permitida por lei, e havendo fundamento concreto para tanto, é franqueado ao julgador optar, dentro do plexo fracional oferecido pela legislação de regência, a fração que mais achar adequada, in casu 1/4. Com a mesma compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/4. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR A QUANTIDADE DAS DROGAS PARA ARBITRAR O QUANTUM DA FRAÇÃO REDUTORA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Como cediço, a quantidade, a natureza e as variedades das drogas podem ser utilizadas como elementos norteadores para embasar o percentual de redução nos casos de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Precedentes.



    2. No caso, deve ser mantida a fração redutora de 1/4, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão, dentro da discricionariedade permitida por lei, fundamenta, concretamente, na quantidade e diversidade das drogas apreendidas (93,34 g de maconha e 43,97 g de cocaína).



    4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 675.302/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA JUSTIFICA A FRAÇÃO ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Com efeito, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição.



    II - Na espécie, é de se realçar que as instâncias ordinárias, ao aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em 1/4 (um quarto), analisaram adequadamente as diretrizes estabelecidas no art. 42 da Lei de Drogas considerando a natureza e quantidade da droga - cerca de 4kg de maconha.



    Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1839489/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)



    No caso, ao se falar em cooptação do recorrente pelo tráfico, entenda-se que o acusado deixou-se seduzir pela prática do delito ao tornar-se engrenagem de complexa estrutura voltada para o cometimento de crimes, na condição de ‘mula’. No mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.



    2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA E DO RÉU PARA CONTRA-ARRAZOAR A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROFISSIONAL QUE FOI PESSOALMENTE CIENTIFICADA E OFERECEU A PEÇA PROCESSUAL EM QUESTÃO. MÁCULA INEXISTENTE.



    1. Firmou-se nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que a falta de intimação da defesa para contra-arrazoar o recurso de apelação é causa de nulidade do processo. Precedentes do STJ e do STF.



    2. No caso dos autos, a defensora nomeada para patrocinar o paciente foi devidamente intimada para contra-arrazoar a apelação interposta pela apelação, tendo apresentado a peça processual correspondente aos 17.5.2013, o que afasta a eiva articulada na impetração.



    3. A aludida profissional também foi cientificada da inclusão do reclamo em pauta, bem como do acórdão proferido na sessão de julgamento, restando integralmente observados os comandos contidos no artigo 370 do Código de Processo Penal e no artigo 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950.



    CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. AUXÍLIO PRESTADO PELO ACUSADO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE ATUAVA COMO ‘MULA’. MITIGAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.



    1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do artigo 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.



    2. Inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar de 1/4 (um quarto), dadas as peculiaridades da conduta criminosa, notadamente o auxílio consciente que o réu prestava à organização criminosa, agindo como ‘mula’. Precedentes.



    EXTINÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE EM RAZÃO DE SUA RESSOCIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PUNITIVO DA SANÇÃO PENAL.



    1. É inviável a extinção da reprimenda cominada ao paciente ao argumento de que já se encontraria ressocializado, pois, nos termos do caput do artigo 59 do Estatuto Repressivo, a sanção penal também possui caráter punitivo.



    2. Habeas corpus não conhecido. (HC 367.446/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão recorrida” (fls. 5-7, e-doc. 34).



    11. A instância antecedente fundamentou a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de um quarto por considerar as circunstâncias concretas do crime, especialmente a relevância da conduta do recorrente, que atuou como “mula” no transporte internacional da droga.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o “juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13). 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017). 



    No convencimento motivado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um quarto, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância que justificaria a redução no grau máximo, como pretendido pelo recorrente, e que comprovaria a ilegalidade arguida. 



    No mesmo sentido são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 133.480-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)” (HC n. 114.181, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2013). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas Privilegiado. Dosimetria da pena. Acordo de não persecução penal. Supressão de instâncias. Causa de diminuição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. As instâncias precedentes aplicaram a fração intermediária da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o HC 183.617-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 196.814-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2021). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora